Tribunal: TJES
Processo: 5018487-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018487-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ISABEL FRANCISCA DE MELO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Alega-se na peça inaugural que nunca haverá a quitação do débito, pois os valores descontados do benefício da requerente se referem ao pagamento mínimo das faturas. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos autorais, para: i) declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo; ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, permitindo-se a compensação com a quantia de R$ 624,30, apurada como devida, em razão da conversão do contrato e da declaração de sua quitação.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela declaração da nulidade do contrato e pela condenação do requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados no seu benefício previdenciário. A parte ré pleiteia que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4.
RECURSO DA AUTORA
. Não se verifica, nos presentes autos, julgamento extra petita. Aliás, a sentença foi proferida em estrita observância ao que dispõe o art. 6º da Lei 9099/95, eis que a própria requerente assume, em depoimento prestado na audiência instrutória (id. 15966660) que efetivamente foi “
depositado em sua conta apenas o dinheiro do empréstimo que contratou
”.

5. Ainda que se admita a hipótese de nulidade contratual, com retorno das partes ao
status quo ante
, é necessário que haja a compensação de valores, seja para se evitar o enriquecimento imotivado da parte requerente, seja porque o contrato não poderá surtir qualquer efeito, devendo ser devolvidos os valores que lhe foram confiados.

6. Na mesma linha de ideias, não se pode reputar indevidas as cobranças mensais em seu benefício previdenciário, na medida em que houve intenção de contratar empréstimo consignado e daí decorre a necessidade de se pagar as parcelas mensais relativas ao contrato que se desejou firmar. Salienta-se que o empréstimo sequer estaria quitado integralmente, pelas regras inerentes aos contratos de empréstimo consignado. Exatamente por isso, há saldo residual a ser debitado da indenização fixada. Assim, nega-se provimento ao recurso da autora.

7.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
.
A sentença não comporta reforma no que diz respeito à rejeição da alegação de litigância de temerária ou de má-fé. Aliás, a procedência dos pedidos autorais denota que o ajuizamento da ação só foi necessário porque a autora teve seus direitos violados.

8. Não se acolhe, também, a tese de ausência de interesse recursal. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou direito de ação. Assim, quando o mencionado dispositivo constitucional declara que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, vem possibilitar o ingresso em juízo para assegurar direitos simplesmente ameaçados. O interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. Concorrem ambos os requisitos no presente caso. A comprovação de tentativas prévias de solução do imbróglio pelas vias administrativas não é condição da ação ou pressuposto processual. Neste sentido, entende o TJES: “
No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV)
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000420-80.2022 .8.08.0023, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível).

9. Eventual impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em desfavor da requerida também não é motivo suficiente para ensejar a reforma do julgado. Aliás, os argumentos apresentados para justificar a suposta impossibilidade evidencial apenas o desinteresse da ré em cumprir a determinação estabelecida no juízo de origem, até mesmo porque já foram realizados os cálculos pertinentes à conversão do contrato, e determinada a quitação mediante compensação do valor devido pela autora com a indenização a ser por ela recebida.

10. Acerca da modalidade a que a autora desejava aderir, constata-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que ela não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras.

11. Assim, houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

12. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos nos proventos da parte autora, a partir de contratação em modalidade diversa da desejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. O valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos, não comportando minoração.

13. Da conclusão. Ante todo o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo
incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condenam-se ambos os recorrentes no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade em relação à autora, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)